Tribunal: TJDFT
Processo: 0729782-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA
1. Idônea a valoração negativa da culpabilidade e o incremento da pena-base quando o réu volta a cometer crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, o que evidencia a quebra da confiança nele depositada pelo juízo da execução e revela intenso desvalor e censurabilidade em sua conduta.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior”.
3. Apelação conhecida e desprovida.